Tribunal: TJDFT
Processo: 0729193-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0729193-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: VALDO ADALBERTO TOMAS DE CASTRO, RENATO ADALBERTO TOMAZ DE CASTRO, PEDRO ADALBERTO DE CASTRO FILHO, CRISTIANE GONCALVES BORGES DE CASTRO, ANA JULIA BORGES DE CASTRO, FRANCISCO ADALBERTO BORGES DE CASTRO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A contra o acórdão proferido pela 6a Turma Cível (ID 30153958), que não deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante. Em suas razões recursais, o embargante requer o recebimento dos embargos com efeitos infringentes para que haja a correção de omissão, porquanto a decisão teria sido omissa quanto à necessidade de formação de litisconsórcio passivo e de chamamento ao processo, na fase de liquidação de sentença, dos demais devedores solidários (União e Banco Central). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 16 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator